Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-19.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012395-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO - CPF: 651.042.501-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS COMO AGENTE OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos materiais e morais, declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, sob o fundamento de necessidade de inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário, em demanda que discute a validade de contrato bancário com descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de descontos em benefício previdenciário atrai a competência da Justiça Federal; (
ii
) estabelecer se o INSS deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário em demanda que versa sobre contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, exige interesse jurídico direto de ente federal na relação jurídica, o que não se verifica quando a controvérsia se limita à validade de contrato firmado com instituição financeira.

4. A lide possui natureza eminentemente consumerista e bancária, pois os pedidos são dirigidos exclusivamente contra a instituição financeira, sem discussão sobre concessão, revisão ou manutenção de benefício previdenciário.

5. A incidência de descontos em benefício previdenciário não altera a natureza jurídica da relação nem desloca a competência para a Justiça Federal.

6. O INSS atua apenas como agente operacional dos descontos, não integrando a relação jurídica material controvertida nem sendo responsável pela contratação impugnada.

7. A jurisprudência da Câmara afasta a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo em hipóteses análogas, mantendo a competência da Justiça Estadual.

8. O reconhecimento da competência da Justiça Estadual assegura os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A competência da Justiça Federal exige interesse jurídico direto de ente federal na relação jurídica controvertida.

2. A discussão sobre validade de contrato bancário com descontos em benefício previdenciário não desloca a competência para a Justiça Federal.

3. O INSS, quando atua apenas como agente operacional de descontos, não integra a relação jurídica material nem configura litisconsórcio passivo necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXVIII; 109, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005947-93.2025.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25/03/2026, DJE 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012395-19.2026.8.11.0000

JOSE APARECIDO X BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ APARECIDO, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002278-67.2025.8.11.0011, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, ao fundamento de suposta necessidade de inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário, determinando a remessa dos autos àquela jurisdição.

Irresignado, o agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao enquadrar a demanda como de natureza previdenciária, asseverando que a controvérsia possui natureza estritamente consumerista e bancária, pois versa exclusivamente sobre a validade de contrato firmado com instituição financeira.

Aduz que o INSS atua apenas como agente operacional dos descontos, não integrando a relação jurídica material, inexistindo, portanto, litisconsórcio passivo necessário.

Pugna, ao final, pela reforma integral da decisão, com o reconhecimento da competência da Justiça Estadual e o retorno dos autos à origem para regular processamento (ID. 355407891).

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar a remessa dos autos à Justiça Federal até o julgamento definitivo do recurso (ID. 356099853).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da competência jurisdicional para processamento e julgamento de demanda que discute a validade de contrato bancário com descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de competência da Justiça Federal, exigindo, para sua configuração, a presença de interesse jurídico direto de ente federal na relação jurídica discutida, o que não se verifica no caso em exame.

No caso, verifica-se que a matéria
limita-se
à validade de contrato bancário, ainda que haja descontos em benefício previdenciário, bem como a restituição de valores e indenização por danos morais, sendo todos os pedidos dirigidos exclusivamente em face da instituição financeira agravada (ID. 355407895).

Nota-se que não há qualquer discussão acerca da concessão, revisão ou manutenção do benefício previdenciário, tampouco se verifica atuação do INSS no evento danoso narrado. Do contrário, a lide permanece inserida no âmbito do direito privado, principalmente nas relações de consumo.

Outrossim, a incidência de descontos em benefício previdenciário não altera a natureza bancária da relação jurídica, tampouco desloca a competência para a Justiça Federal.

Ademais, o INSS, em hipóteses como a presente, atua apenas como agente operacional dos descontos, não integrando a relação jurídica material controvertida, tampouco figurando como responsável pela eventual contratação reputada indevida.

Nesse cenário, a jurisprudência desta C. Câmara é firme no sentido de afastar a necessidade de inclusão da autarquia previdenciária no polo passivo, mantendo-se a competência da Justiça Estadual,
in
verbis
:

“(...) O INSS figura apenas como agente operacional dos descontos, inexistindo interesse jurídico direto que justifique sua inclusão no polo passivo, de modo que a competência permanece na Justiça Estadual. (...).”
(N.U 1005947-93.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, em consonância com os princípios do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga regularmente no processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026